Tribunal: TJMT
Processo: 0008732-28.2019.8.11.0064
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008732-28.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 004.409.519-84 (APELANTE), ELIANE TERESINHA PAULETTI - CPF: 019.710.739-70 (VÍTIMA), RAIANA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), por duas vezes, na forma do concurso material, com implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras e (ii) verificar se a fração aplicada na segunda fase, em razão da agravante do art. 61, II, “
f
”, do Código Penal, observou os parâmetros de proporcionalidade e fundamentação exigidos pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e a existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável, não sendo admissível a exasperação quando todos os vetores do art. 59 do Código Penal são valorados como neutros.

4. O aumento da pena, em razão de agravante genérica, deve observar, como parâmetro orientador, a fração de 1/6, salvo quando houver fundamentação específica e concreta que justifique elevação em patamar superior.

5. A ausência de motivação idônea para aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase impõe o redimensionamento da reprimenda, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59, 61, II, “f”, 68, 69 e 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 960.528/SC e AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR; TJMT, ApCrim n. 1002864-22.2025.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008732-28.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCO AURELIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
MARCO AURÉLIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0008732-28.2019.8.11.0064, que o condenou pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), contra duas vítimas, com implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização à vítima

(id. 344663421).

Nas razões recursais, a defesa postula o redimensionamento da pena aplicada, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, sustentando que não houve reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requer, ainda, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial consolidada, diante do reconhecimento de uma circunstância agravante (id. 344663425).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 344663429).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do recurso, diante da inexistência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase e da ausência de fundamentação idônea para a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) na segunda fase (id. 346307390).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 129, § 9o, do Código Penal, contra duas vítimas, na forma do art. 69 do mesmo diploma, nos seguintes termos:

“(...) Porque em 2/6/2.019, por volta das 21h, na residência das vítimas, localizada na Rua Vitória, 954, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Eliane Terezinha Pauletti, causando equimose nas regiões terço inferior do braço direito, terço inferior anterior da coxa direita e terço médio posterior da coxa direita, conforme laudo pericial de lesão corporal 200.1.02.2019.013489-01 de fls. 8/14 e declarações vitimarias de fls. 25/26; e, com um soco, ofendeu a integridade corporal e a saúde da filha R da S, causando escoriação na região calcânea direita, conforme BOPJC 2019.167445 de fls. 3/4, laudo pericial de lesão corporal 200.1.02.2019.013483-01 de fls. 15/21 e declarações vitimarias de fls. 36/37.

Consta que o denunciado e a vítima Eliane conviveram por doze anos e estavam separados há oito meses. Consta que o denunciado era pai da vítima R da S.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado xingou a vítima Eliane de vagabunda e prostituta, foi em direção dela quando a vítima R interveio. O denunciado deu um soco na vítima R deu socos na vítima Eliane provocando as lesões corporais citadas, em ambas. Interrogado. denunciado negou os fatos.”
(
sic,
id. 344663399).

Após a regular instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada procedente, sobrevindo a condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A controvérsia recursal limita-se ao redimensionamento da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a magistrada de origem não reconheceu qualquer circunstância judicial desfavorável, mas exasperou a pena sem a devida fundamentação, em desacordo com o art. 68 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, diante do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “
f”
, do Código Penal.

Os pedidos merecem acolhimento.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

À época dos fatos, a pena prevista para o crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal) era de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

No caso em exame, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo sentenciante manteve neutros todos os vetores, em relação a ambas as vítimas.

Verbis:

“(...) Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
também são inerentes ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção
. (...)”.
(
sic
).

Não obstante, fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, acima do mínimo legal de 3 (três) meses, sem indicar qualquer elemento concreto que justificasse o incremento.

Essa postura viola frontalmente o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a exasperação da pena-base pressupõe a existência de, ao menos, uma circunstância judicial concretamente desfavorável ao agente.

Na ausência de vetor desfavorável, a pena-base deve ser necessariamente fixada no patamar mínimo previsto em lei.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aumento da pena-base exige fundamentação concreta e específica, que ultrapasse os elementos inerentes ao tipo penal:

“(...) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal e ao elemento subjetivo da conduta. (...)”
(STJ, HC n. 960.528/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Desse modo, impõe-se a adequação da pena-base ao mínimo legal de
3 (três) meses de detenção
, para cada delito.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu a incidência da agravante de violência doméstica prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1197, segundo o qual a aplicação da mencionada agravante, nos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, não configura
bis in idem
em relação ao § 9o do art. 129 do Código Penal.

A incidência da agravante, nesse ponto, é escorreita e merece ser preservada.

Contudo, o aumento promovido, de 2 (dois) meses de detenção
— equivalente à fração de aproximadamente metade da pena-base —
revela-se desproporcional, sobretudo diante da ausência de fundamentação específica apta a justificar a adoção de fração superior ao parâmetro usualmente aplicado pela jurisprudência.

Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como referência para a incidência de agravantes e atenuantes genéricas, salvo quando houver motivação concreta em sentido diverso (AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de fundamentação concreta impede a fixação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, devendo-se aplicar esse patamar como referência padrão. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002864-22.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026).

Assim, ausente fundamentação específica para a utilização de
quantum
diverso, redimensiono a exasperação para a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base de 3 (três) meses de detenção, o que corresponde a 15 (quinze) dias de detenção, e perfaz a pena provisória de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, para cada delito.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, para cada delito.

Diante da prática de dois delitos autônomos de lesão corporal contra as vítimas Eliane Teresinha Pauletti e Raiana da Silva, procedo à soma das penas, em atenção ao art. 69 do Código Penal, resultando na reprimenda definitiva de
7 (sete) meses de detenção.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal.

Mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, por se tratar de crime cometido com violência doméstica contra a mulher.

Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para redimensionar a pena imposta a Marco Aurélio da Silva, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, reduzindo a reprimenda final para
7 (sete) meses de detenção
,

em regime inicial
aberto
, mantidas as demais disposições da sentença,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026